Tribunal: TJSP
Processo: 0005815-92.2010.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e taxas - Exceção acolhida e execução extinta devido ao reconhecimento da nulidade das CDAs – Cabimento – Falta de esclarecimento da origem do débito – Reforma parcial da r. sentença para o fim de determinar-se apenas a extinção da execução, e não dos créditos fiscais – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000723250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0005815-
92.2010.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MONTE ALTO, são apelados MARCOS ROGERIO MENANI,
ANA RITA DE SOUZA MAZZA MENANI e NOVA ATIVA ASSESSORIA E
PROJETOS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-92.2010.8.26.0368 -Voto no 31098 (FG)
2
Apelação no 0005815-92.2010.8.26.0368.
Apelante: Prefeitura Municipal de Monte Alto.
Apelados: Nova Ativa Assessoria e Projetos Ltda. e outros.
Voto n. 31.098.
APELAÇÃO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

EXECUÇÃO FISCAL ISS e taxas - Exceção acolhida e
execução extinta devido ao reconhecimento da nulidade das
CDAs Cabimento Falta de esclarecimento da origem do
débito
Reforma parcial da r. sentença para o fim de
determinar-se apenas a extinção da execução, e não dos
créditos fiscais Recurso provido em parte.
Vistos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO
ajuíza ação de execução fiscal (proc. n. 0005815-92.2010.8.26.0368, da E. 2a Vara da
Comarca de Monte Alto) contra NOVA ATIVA ASSESSORIA E PROJETOS
LTDA., objetivando a cobrança de ISS e taxas dos exercícios de 2005, 2006 e 2008,
requerendo a citação da executada para o pagamento do débito no prazo legal.
Foi oposta a exceção de pré-executividade de fls. 250/267,
visando à extinção da ação, em razão da nulidade das CDAs, alegação esta que foi
acolhida pela r. sentença de fls. 332/334, com a extinção do feito.
A excepta interpôs recurso de apelação (fls. 338/356),
visando à reforma da r. sentença, para o fim de determinar-se o prosseguimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-92.2010.8.26.0368 -Voto no 31098 (FG)
3
execução; ou, subsidiariamente, requer a decretação de manutenção do crédito, uma vez
que o feito foi extinto sem julgamento do mérito.
Tempestivo o recurso, foi este regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões (fls. 397/406).
Subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.
Com efeito, merece o recurso prosperar em parte.
Senão, vejamos.
O artigo 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de
Execução Fiscal estabelecem os requisitos de validade da certidão de dívida ativa, in
verbis:
“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa,
autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
“I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de
outros;
“II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de
mora acrescidos;
“III - a origem e natureza do crédito, mencionada
especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
“IV - a data em que foi inscrita;
“V - sendo caso, o número do processo administrativo de
que se originar o crédito.
“Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos
deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição” (negritei).
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública
aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-92.2010.8.26.0368 -Voto no 31098 (FG)
4
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal.
“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá
conter:
“I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre
que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
“II - o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
“III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
“IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
o cálculo;
“V - a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e
“VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida” (negritei).
Posto isso, constata-se que as CDAs afiguram-se como
imperfeitas, na medida em que estas, como bem ressaltou a ínclita magistrada a quo,
não trazem esclarecimento a respeito da origem da dívida, bem como não trazem
fundamentação legal clara a fim de elucidar a natureza da cobrança, havendo, inclusive,
citação de lei revogada.
Assim sendo, a conclusão inevitável a que se chega é a de
que tais obscuridades dificultam sobremaneira o direito de defesa dos executados.
Na lição de LEANDRO PAULSEN, “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente, da CDA, a indicação do dispositivo
legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei. Exige-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-92.2010.8.26.0368 -Voto no 31098 (FG)
5
se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta estabelecida a
obrigação” (in Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina
e da jurisprudência; 14a edição; Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado; 2012; p.
1.250).
No mesmo sentido, o escólio de ALIOMAR BALEEIRO:
“Do rigor formal da inscrição como ato jurídico
administrativo, decorre logicamente a severidade do art. 203 do C.T.N., cominando a
sanção de nulidade, para ela e para a certidão dela, se forem omitidas ou estiverem
erradas as indicações essenciais arroladas no art. 202. (...) O art. 203 é peremptório:
omissa ou errada a inscrição, fatalmente ocorrerá a nulidade, salvo se sanada for até a
sentença de primeira instância” (in Direito Tributário Brasileiro; 11a edição; Ed.
Forense; p. 1012).
Sobre o assunto, aliás, esta Colenda Câmara já firmou seu
posicionamento:
“Tributário. ITU (exercícios de 2006 e 2007). Execução
fiscal. Embargos rejeitados liminarmente. Pretensão à integral reforma. Constatação de
que as certidões de dívida ativa (CDA) que embasam a execução fiscal não
preenchem requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei de
Execução Fiscal, por não terem indicado o específico fundamento legal da exação,
dentre outros vícios insanáveis. Inexorável extinção, de ofício, do processo executivo
(artigo 267, inciso IV, e § 3o, do Código de Processo Civil). Consequente extinção dos
embargos, em face da perda de objeto ou falta superveniente de interesse processual
(artigo 267, inciso VI, do mesmo diploma legal). Recurso prejudicado” (grifamos)
(Apelação no 0004361-51.2011.8.26.0624, Relator Desembargador Mourão Neto, j.
07.11.2013).
“Embargos à execução fiscal. IPTU. Nulidade da CDA.
Ausência de informação quanto ao fundamento legal da dívida. Prejuízo de defesa
caracterizado. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem
exame do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC, prejudicado o recurso” (grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-92.2010.8.26.0368 -Voto no 31098 (FG)
6
(Apelação no 0001312-58.2008.8.26.0219, Relatora Desembargadora Beatriz Braga, j.
26.09.2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal.
Extinção do feito diante da prescrição do crédito tributário cobrado. Não conhecimento
da apelação interposta por se tratar de ação de valor irrisório. Pretensão à reforma da
decisão agravada. Admissibilidade. Inteligência do artigo 34, da LEF. Violação da
garantia de acesso ao Poder Judiciário (art. 5.o, XXXV, da CF). Cabimento da apelação.
Ocorrência, contudo, de nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento
de requisitos legais. Omissão da origem, natureza e fundamento legal específico da
multa aplicada. Inteligência do art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.
Reconhecimento, de ofício, da nulidade com manutenção da extinção da execução, mas
por outro fundamento, conforme disposto no art. 267, IV c/c § 3.o, do CPC. Agravo
prejudicado” (grifamos) (Agravo de Instrumento no 0105665-54.2013.8.26.0000,
Relator Desembargador Roberto Martins de Souza, j. 25.07.2013).
Outrossim, como bem ressaltou o ínclito Desembargador
MOURÃO NETO, no julgamento da Apelação no 0047345-17.2003.8.26.0564, em
11.04.2013:
“E tanto maior e exigente deve ser a perfeita adequação
do documento ao desenho legal quando se trata de certidão da dívida ativa, porque,
diferentemente dos demais títulos extrajudiciais, é o único que é haurido
unilateralmente pelo credor, isto é, sem o aceite do devedor, tudo em nome da
presunção muito relativa de legitimidade dos atos administrativos.
“Ora, se aos Municípios e respectivas autarquias é dado
formar o título executivo unilateralmente, o mínimo que se deve exigir é que dele
façam constar os requisitos e exigências legais, mesmo porque o princípio da
taxatividade (só é título executivo o que a lei federal estabelece como tal, inclusive,
como visto, com observância de todos os requisitos legais) não se compadece com
soluções que variam conforme o grau de liberalidade e complacência do julgador”.
Destarte, resta clara a ofensa ao artigo 202, inciso III, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0005815-92.2010.8.26.0368 -Voto no 31098 (FG)
7
CTN, e ao artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, os quais exigem que a
certidão de dívida ativa informe a origem e a natureza do crédito, mencionando
especificamente a disposição de lei em que seja fundado.
Logo, diante da gravidade do vício apontado, haja vista
que diretamente relacionado aos requisitos essenciais das CDAs (não se trata de mero
erro formal ou material), não há como se manter a presunção de certeza e liquidez de
que gozam os títulos executivos, não incidindo a regra do art. 2o, § 8o, da Lei n.o
6.830/80.
Todavia, como alegado subsidiariamente pela apelante, o
feito foi extinto sem julgamento do mérito, cabível apenas a aniquilação da execução,
devendo subsistir os créditos fiscais.
Sem maiores delongas, portanto, resta mantida a extinção
do feito, com a observação supra. Em razão da sucumbência recursal experimentada
pelo município apelante, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor
atualizado da execução, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Com isto, dá-se parcial provimento ao recurso, nos
termos sobreditos.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.